Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742111-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAÚJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO e RONALDO MARINHO DE ARAÚJO (embargantes/executados) contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de embargos à execução (Processo no 0742111-85.2020.8.07.0001) opostos em face de BANCO DE BRASÍLIA – BRB (embargado/exequente), julgou extinto o processo em relação a PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME e, com relação aos demais embargantes, julgou improcedentes os embargos, condenando todos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (ID 29619895). Os embargos de declaração opostos pelos embargantes não foram conhecidos (ID 29619903). Em suas razões recursais (ID 29619910), em síntese, os apelantes alegam a ocorrência de fato novo, capaz de ensejar a extinção da execução, consistente na decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, pela qual houve antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar os efeitos da decisão então agravada (sentença proferida nos autos da Recuperação Judicial), que afirmara a ilegalidade da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial da pessoa jurídica PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME. Apontam que a referida cláusula trata da novação das dívidas e prevê que a aprovação e a homologação do plano proíbe o ajuizamento de execução contra a recuperanda e seus coobrigados e/ou garantidores, devendo eventuais ações já ajuizadas ser extintas com o cumprimento do plano. Pelo princípio da eventualidade, alegam a abusividade do contrato executado. Refutam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não deram causa ao ajuizamento da ação. Pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 29619911). Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, pelo não provimento. Mediante despacho de ID 30051840, as partes foram intimadas a se manifestar quanto à questão prejudicial externa. Sobrevieram as petições de ID 30353266 e 30407627. É o relatório. Decido. Inicialmente, importa registrar que, de acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não sejam conhecidos, por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração tempestivamente opostos constituem recurso idôneo a interromper o prazo para a interposição do recurso de apelação. Nesse sentido: AgInt no REsp 1849349/SP, AgInt nos EDcl no REsp 1409007/MG, REsp 1522347/ES. Portanto, considerando que os embargos de declaração foram tempestivamente opostos e não conhecidos por serem considerados inadmissíveis, o prazo recursal iniciou-se apenas com a decisão de não conhecimento, razão pela qual o recurso de apelação interposto dentro do prazo legal é tempestivo. A preliminar arguida em contrarrazões deve ser rejeitada. Cuida o presente feito de embargos opostos à execução ajuizada por BANCO DE BRASÍLIA (BRB) em face de PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAÚJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO e RONALDO MARINHO DE ARAÚJO, Processo no 0731816-86.2020.8.07.0001. Nos embargos à execução, os executados embargantes noticiam que a pessoa jurídica PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME ingressou com pedido de recuperação judicial, Processo no 0730226-66.2019.8.07.0015, sendo que o plano de recuperação apresentado havia sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Em seguida, consta nos autos a notícia quanto à sentença proferida naquele feito, que homologou o plano, mas decotou a cláusula 3.4.1.4., que previu que, uma vez homologado o plano, ocorreria a automática liberação das garantias vinculadas aos créditos englobados, tendo em vista a vedação prevista nos artigos 49, § 1o, e 59, da Lei no 11.101/2005. Assim dispõe a referida cláusula: 3.4.1.4. Novação de dívidas Este PLANO, consoante a Lei 11.101/2005, implica em novação objetiva e real dos créditos concursais, obrigando as RECUPERANDAS e todos os Credores a ele sujeitos, bem como os seus respectivos cessionários e sucessores a qualquer título. A aprovação e homologação do PLANO, na forma da lei, implica que os credores, por consequência, não poderão ajuizar ou prosseguir com ações ou execuções judiciais contra as RECUPERANDAS e/ou seus coobrigados e/ou garantidores em geral, tais como, mas não se limitando a, avalistas e fiadores, relativas a créditos sujeitos ao presente processo de recuperação judicial ou aderentes, enquanto o PLANO estiver sendo cumprindo. Ainda neste viés todas as ações e execuções judiciais em curso contra as RECUPERANDAS e seus garantidores, relativas aos créditos anteriores ao seu pedido de recuperação judicial, serão extintas com o pleno cumprimento deste PLANO, implicando ainda na automática, irretratável e irrevogável liberação e desoneração de todas as garantias, coobrigados, garantidores solidários e subsidiários, por qualquer responsabilidade derivada de garantia fidejussória de qualquer espécie, inclusive, mas não somente, por força de aval e fiança. Diante da mencionada sentença proferida na recuperação judicial, o magistrado singular, nos autos dos embargos à execução, entendeu que o crédito executado pelo BRB se encontra submetido à recuperação judicial e, tendo a parte executada obtido a parcial aprovação de seu plano pela Assembleia Geral de Credores e a parcial homologação pelo Juízo competente, operou-se a novação do crédito anterior ao pedido, o que revela ausência dos pressupostos para prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica, devedora principal, mas não em relação aos avalistas. Ocorre que, conforme alegam os embargantes/apelantes, paralelamente à prolação da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, sobreveio decisão no Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, o qual foi interposto contra a sentença proferida na Recuperação Judicial, que decotou a cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial. No mencionado Agravo de Instrumento, houve deferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar parcialmente os efeitos da decisão guerreada apenas quanto ao tópico em afirmara a ilegalidade da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial das agravantes, ressalvando, contudo, que as garantias afetadas, por ora, ficam preservadas até a resolução do mérito desse recurso. De relevante, em consulta ao andamento processual daquele recurso, a todos disponível, verifica-se que houve julgamento de mérito, com o parcial provimento do recurso, sendo que a 1a Turma Cível deste TJDFT afirmou a legalidade da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial, homologando-a. O referido acórdão ainda não transitou em julgado e os autos aguardam julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes. Nesse cenário, verifica-se que a análise do presente recurso de apelação depende do resultado do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, cuja sorte interfere, diretamente, no prosseguimento ou não da ação de execução em relação aos avalistas, ora apelantes. Reconhecida a prejudicialidade externa, suspende-se o processo, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o julgamento do presente recurso depende do resultado do julgamento de outra causa. Ante o exposto, determino a suspensão do feito, até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, ou pelo prazo de 90 dias, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator